Tribunal: STF
Processo: HC 186686
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Roberto Azevedo e outros em favor de Marcos Rogério Gimenes Ponzani Martins, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 564.696/SP.
    A paciente foi condenada à pena de 08 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006) (evento 2).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso e redimensionou a pena para 8 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado (evento 3). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 564.696/SP. 
    Neste writ, alega a Impetrante alega inidôneos os fundamentos para a fixação do regime inicial mais gravoso. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime semiaberto . 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (18,78 KG DE MACONHA). REGIME FECHADO FUNDAMENTADO NAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CRIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
    1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indefere liminarmente o writ, substitutivo de recurso especial, quando não evidenciado constrangimento ilegal manifesto à liberdade de locomoção do paciente.
    2. Quanto à fixação do regime inicial fechado de cumprimento da pena, embora sucinta, a decisão logrou demonstrar elemento concreto justificador da fixação do regime mais rigoroso.
    3. Agravo regimental improvido.”.
    O paciente foi condenado à pena de 08 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, em razão de que ‘por volta das 21:30 horas, na Rua Pedro Goldoni, 907, Vila União, neste município e Comarca, agindo em concurso (mediante prévia combinação, com unidade de desígnios e comunhão de esforços), transportavam, tinham e depósito e guardavam para posterior entrega ao consumo de terceiros, 23 (vinte e três) tijolos de Cannabis Sativa L e 01 (uma) porção de Cannabis Sativa L, já fracionada, vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso líquido total de 18,78 kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Verte dos autos que no período de março a maio do ano de 2018 os acusados MARCOS, TIAGO, FREDSON, OTAVIO e LUAN, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de ilícito de entorpecentes’. 
    Nos autos do HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, em sessão realizada em 27.6.2012, o Plenário desta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/07, que instituiu a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena de crimes hediondos e equiparados. 
    O julgado não reconheceu direito automático a esse benefício, impondo-se sua apreciação pelo juiz do processo à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos legais do art. 33 do Código Penal. Agregue-se o fato de que o benefício não está condicionado apenas ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais dos artigo 59 do Código Penal e, no que diz ao tráfico de drogas, ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal (Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente) (destaquei). 
    O juízo de primeiro grau, ao fixar o regime fechado, considerou a grande quantidade de drogas apreendidas e o quantum da pena, a qual, na sentença, superou os 08 anos - artigo 33, § 2º, do CP.
    O Tribunal de Justiça, ao reduzir a pena para exatos 08 anos, manteve o regime inicial fechado à consideração de que ’as já referidas circunstâncias do caso concreto - quantidade, variedade e espécie de drogas, existência de instrumentos para pesagem e fracionamento etc -, não recomendam a fixação de regime prisional menos rigoroso, que não seria suficiente para a reprovação e prevenção dos delitos praticados pelos réus’.
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, enfatizou que ‘justificada está a imposição do regime mais gravoso na quantidade e natureza da droga apreendida – 18,78 kg de maconha –, devidamente consideradas na primeira fase da dosimetria, certo que ’a valoração negativa da quantidade, da natureza e da diversidade de entorpecentes constitui fator suficiente para a determinação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso’.
    Nesse contexto, os fundamentos para a fixação do regime inicial fechado estão parametrizados com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da “Possibilidade de indeferir a substituição da pena por restritiva de direitos e de fixar o regime de cumprimento da pena forte na quantidade e natureza da droga. Precedente.” (RHC 122.804/MT, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 14.10.2014). De igual modo, “O Supremo Tribunal já assentou entendimento quanto à possibilidade de o juiz fixar o regime inicial fechado e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (RHC nº 125.077/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4/3/15)” (RHC 132.328/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2016); e “A teor das normas de regência, além da quantidade de pena, a fixação do regime inicial deve observar as circunstâncias sopesadas no desenrolar da dosimetria da pena, notadamente, na hipótese de tráfico de drogas, a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos” (HC 140.720/AM, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.6.2017). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 08 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora